Tribunal: TJSP
Processo: 2162628-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio. Cumprimento de sentença. Cálculo da Contadoria que não considerou o IGPM como índice de correção monetária. Aplicação da tabela prática que reflete a evolução do índice imposto pela convenção do condomínio. Cálculo que deverá ser refeito, para que a multa pela ausência de pagamento voluntário incida sobre o valor do débito, e não sobre o valor da causa. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio. Cumprimento de sentença. Cálculo da Contadoria que não considerou o IGPM como índice de correção monetária. Aplicação da tabela prática que reflete a evolução do índice imposto pela convenção do condomínio. Cálculo que deverá ser refeito, para que a multa pela ausência de pagamento voluntário incida sobre o valor do débito, e não sobre o valor da causa. Agravo de instrumento parcialmente provido.